Tribunal: TJDFT
Processo: 0003261-75.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RITO ESPECIAL. VALORES PAGOS A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de consignação em pagamento é uma ação judicial de procedimento especial proposta pelo devedor contra o credor, em virtude da recusa deste em receber o pagamento ou, ainda, quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor de quitar sua obrigação.
2. Obrigar o autor a ajuizar outra ação para receber a diferença, sob o fundamento que não há previsão legal, seria extremo apego à norma e um passo para a violação dos princípios da eficiência, razoável duração do processo e acesso à jurisdição, porque muitas vezes o valor a ser recebido é menor que os custos de nova ação. E deve-se priorizar a ordem de prestar a jurisdição de maneira correta e rápida, sem dar margem a mais controvérsias, que, a toda evidência, a ninguém aproveita.
3.Destaca-se que conforme preconiza o artigo 545 do Código de Processo Civil, na ação de consignação em pagamento o devedor pode complementar o depósito em dez dias, com exceção se corresponder a prestação cujo inadimplemento não acarretar a rescisão do contrato. Portanto, se o legislador não foi rígido ou criou empecilho para aquele que deposita a menor, descabe ao Judiciário dificultar a situação inversa, a qual, em tese, melhor atenderia a natureza da ação consignatória, nos termos do artigo 336 do Código Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.